Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706370-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA GEBRIM DE SOUSA RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 30% PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 01. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal que a natureza alimentar da verba honorária disposta no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 02. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 649 e 833, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, porquanto possível a penhora de percentual que não prejudica a subsistência do recorrido. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa à lei infraconstitucional, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, “o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência aqui firmada no sentido de que salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica na hipótese concreta.”(AgInt no AREsp 1519579/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012